Tribunal: TJSP
Processo: 2061714-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Penhora – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido do agravante, mantendo o bloqueio on line de ativos financeiros da parte recorrente – Procedência do inconformismo – Hipótese de impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos - Vedação do art.

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Penhora – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido do agravante, mantendo o bloqueio on line de ativos financeiros da parte recorrente – Procedência do inconformismo – Hipótese de impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos - Vedação do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil – Reforma da decisão atacada – Recurso provido.